Tribunal: TJMT
Processo: 0026428-98.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026428-98.2009.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 38.071.866/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), TIAGO DE LIMA ALMEIDA - CPF: 052.283.456-63 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - CPF: 332.168.138-27 (ADVOGADO), MIRELE SEIXAS VELLUDO - CPF: 393.578.668-92 (ADVOGADO), MARIANA VECHI SAAB - CPF: 456.155.758-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 38.071.866/0001-66 (RECORRIDO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - CPF: 332.168.138-27 (ADVOGADO), MARIANA VECHI SAAB - CPF: 456.155.758-08 (ADVOGADO), MIRELE SEIXAS VELLUDO - CPF: 393.578.668-92 (ADVOGADO), TIAGO DE LIMA ALMEIDA - CPF: 052.283.456-63 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONDENAÇÃO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, II, DO CPC - INADMISSIBILIDADE DO REEXAME
.

1. Se os documentos do caso mostram que, a despeito de se tratar de condenação ilíquida, o valor desta - cuja estimativa depende apenas de cálculos simples - não atingirá o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inciso II do CPC, desnecessária resulta a remessa da sentença para reexame.

2. Remessa Necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo MM. Juiz Flávio Miraglia Fernandes, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta pela
CBA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

contra o

ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual foi julgado procedente o pedido e confirmada a liminar deferida
, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“
(...)

não sujeição da autora às obrigações tributárias impostas pelo Decreto Lei n. 2.033/2009, notadamente ao art. 216-M-1 do Regulamento do ICMS, para que o requerido se abstenha de lançar crédito tributário e/ou cause óbices ao trânsito das mercadorias vendidas pela autora e suas filiais a não contribuintes (consumidores finais), extinguindo-se o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do CPC.

Em virtude do resultado deste julgamento, condeno o réu ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela autora (art. 85, § 3o, I, CPC).

Após o transcurso do prazo recursal e não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio TJMT, para reexame necessário, nos moldes do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

(...).”

(vide id.
160388965
).

Ausente recurso voluntário, os autos ascenderam a esta Corte de Justiça, por força do disposto no art. 496, I, do CPC, para reexame necessário da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 161357690).

Conclusos por redistribuição (id. 174862674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária de sentença pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, consoante o art. 487, inc. I, do CPC, sendo determinado ao
ESTADO DE MATO GROSSO

que
“a) se abstenha de efetuar qualquer apreensão de mercadorias, bens ou notas fiscais da empresa autora, sob o fundamento das disposições contidas no artigo 216-M-1 do RICMS ou no Decreto Estadual n.o 2033/2009 e b) se abstenha de cobrar da parte autora o ICMS integral, ou sua diferença, antecipadamente ou não, quando a operação for destinada a consumidor final não contribuinte, localizado em Mato Grosso”
, conforme liminar deferida no id.

160388946 - pp. 81/85, ratificada pela decisão lançada no id. 160388965.

Impõe-se, inicialmente, a análise do juízo de admissibilidade da presente Remessa Necessária e, nesse tocante, importa esclarecer, que, segundo o art. 496 do CPC, a sentença é submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmação pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o artigo supramencionado, em seu § 3o, inciso II, excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados suas autarquias e fundações de direito público e capitais. Confira-se:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§ 3o.

Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II -
500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados
;
(...).
”

(g. n.)

Diante disso, em detida análise dos elementos e circunstâncias inerentes ao litígio,
conclui-se que a presente Remessa Necessária não deve ser conhecida
.

Trata-se, esta, de conclusão que emerge de uma detalhada análise dos autos, conjugada a simples operação aritmética, da qual se percebe que o proveito econômico auferido nesta lide não alcança o patamar estipulado no art. 496, §3o, II, do CPC.

Observa-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo o Magistrado em sua sentença condenado

“
o réu ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela autora
(art. 85, § 3o, I, CPC
).

Nesse sentido,
afere-se que o proveito econômico obtido pela parte Autora equivale ao valor que esta deixou de recolher a título de ICMS na forma do art. 216-M-1 do RICMS e de pagamento da multa prevista no Termo de Apreensão e Depósito das mercadorias por ela comercializadas
,
em decorrência da decisão liminar concedida pelo Juízo singular.

Os Termos de Apreensão e Depósito totalizam R$ 7.759,96 (sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos),
sendo este o proveito econômico obtido pela autora, tudo conforme TADs n.o 805490-3; 806067-8; 806358-8; 806690-5; 807775-7 e 808318-6 (id. 160388946- pp. 95/100).

Vale frisar que a regra sobre Remessa Necessária é aquela vigente ao tempo da publicação em cartório ou disponibilização nos autos eletrônicos da sentença, o que permite concluir que, se quando proferida a sentença, em 31/01/2023, o salário mínimo vigente era de R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais), ainda que por simples operação aritmética fosse atualizado o valor nominal do proveito econômico, percebe-se que este não ultrapassaria o limite do art. 496, §3o, II, do CPC, de modo a ensejar a Remessa Necessária dos autos a este Sodalício.

Considerando, portanto, as evidências apresentadas, resta indubitável que o montante da condenação ou do proveito econômico não atingirá o teto estipulado no art. 496, §3o, II, do CPC (500 salários-mínimos).

Vale esclarecer, por oportuno, que o Recurso Necessário revela-se figura de exceção no direito, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se interpretação extensiva, conforme regra básica da hermenêutica.

Nesse sentido, impede colecionar o entendimento do Colendo STJ sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015
. NOVOS PARÂMETROS.
CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA
. 1. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 2. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório às sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 3. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o). 4. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 5.
Não obstante a aparente iliquidez das condenações
em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie
absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos
, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. (...) 8. Agravo interno desprovido.”

(
STJ
. AgInt no REsp: 1873359 PR 2020/0107818-5. Relator Ministro
Gurgel de Faria
,

Primeira Turma. DJe 17/09/2020) (g.n.).

Cumpre registrar que, embora a Súmula n.o 490 do STJ preconize que a dispensa do Reexame não se aplica às sentenças ilíquidas,
entendo que, no caso concreto, a minuciosa análise deste processo está a demonstrar que a sentença condenatória possui como proveito econômico o
quantum
supracitado de R$7.759,96 (sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), o que assegura, de maneira sólida, o reconhecimento de que a condenação não excede o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC
.

Conclui-se, por conseguinte que, embora sendo ilíquida a sentença, o seu montante não ultrapassará o teto legalmente estabelecido para a admissão da Remessa Necessária, interpretação, inclusive, que se mostra alinhada com o entendimento prevalecente neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MORTE DE PRESO -
VALOR DA AÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS
- DISSONÂNCIA AO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
.
1. É um saber público e notório, que as ações em desfavor do ESTADO estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, porém, a legislação vigente estabelece algumas exceções, conforme pode ser observado no dispositivo legal, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;”. Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária
.
”
(
TJMT
. RN 0002109-03.2008.8.11.0041. Relator Convocado Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/04/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL - RECURSO DESPROVIDO -
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
.

Não ultrapassando o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC, não há que se falar em hipótese de remessa necessária
.

Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, deve ser reconhecida a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.”
(
TJMT
. RACRN 0003687-57.2017.8.11.0082. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 10/12/2020) (g.n.)

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023